Tribunal: TJSP
Processo: 2136552-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Habilitação retardatária de crédito. Interposição de apelação. Seguimento negado pelo juízo a quo. Juízo de admissibilidade que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser realizado apenas em segunda instância. Art. 1010, § 3o, CPC. Não recebimento do recurso pelo juízo a quo, diante da manifesta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Habilitação retardatária de crédito. Interposição de apelação. Seguimento negado pelo juízo a quo. Juízo de admissibilidade que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser realizado apenas em segunda instância. Art. 1010, § 3o, CPC. Não recebimento do recurso pelo juízo a quo, diante da manifesta inadmissibilidade. Solução compatível com os princípios da economia processual e da celeridade, caros à processualística contemporânea. Inadequação da via recursal. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento por disposição expressa da lei. Inteligência do art. 17 da Lei no 11.101/05. Erro inescusável que não permite a fungibilidade recursal. Apelação que, mesmo que regularmente processada, não seria conhecida. Decisão mantida. Agravo não provido.